Tribunal: TJBA
Processo: 8028561-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028561-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
REINALDO SANTOS MACEDO, RODRIGO MARRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MARRA, REINALDO SANTOS MACEDO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL.
DEVIDO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO
AUTÔNOMO
PARCIALMENTE PROVIDO
E APELO ADESIVO PROVIDO
.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação autônomo interposto pela instituição financeira Ré e apelo adesivo manejado pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a inexistência do contrato bancário, determina a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Autora, e condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Q
uestão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há configuração de dano moral decorrente dos descontos indevidos; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais foi fixado em montante adequado; (iii) determinar se é cabível a compensação do valor pago pela Ré à instituição financeira credora originária em relação a operação não impugnada; (iv) verificar se foram fixados os critérios adequados de atualização monetária e de juros à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. R
azões de decidir

3.

Configura-se o dano moral nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo quando atestada a inexistência da contratação e a falsidade das assinaturas por meio de laudo pericial, por se tratar de verba de natureza alimentar e por lesionar interesse existencial da parte autora.

4. Quanto ao valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença mostra-se inferior aos parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes e não atende plenamente aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções pedagógica e compensatória da indenização por danos morais.

5. Logo, devida se mostra a majoração para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. No que se refere a compensação do valor desembolsado pela Ré para quitação da operação financeira originalmente contraída com outra instituição financeira, mostra-se cabível, pois referida quitação beneficiou a Autora, ainda que a portabilidade em si não tenha sido por ela contratada.

7. Por fim, as obrigações pecuniárias decorrentes de título executivo judicial constituído após a vigência da Lei nº 14.905/2024 devem observar a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil: atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa SELIC, deduzida a variação monetária.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recursos autônomo parcialmente provido e apelo adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação de descontos indevidos em benefício previdenciário, amparada por laudo pericial que atesta a inexistência da contratação, configura dano moral indenizável.

2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em patamar que atenda às funções compensatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. É admissível a compensação do valor pago pela instituição financeira Ré para quitação de obrigação da Autora junto à instituição financeira original, ainda que a portabilidade não tenha sido contratada.

4. A atualização monetária das condenações deve ser feita pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa SELIC, conforme a redação dada pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024)

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1623846, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.06.2020; TJBA, Apelação nº 8000271-40.2016.805.0051, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14.05.2020; TJBA, Apelação nº 8078507-83.2021.805.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 22.05.2024; TJBA, Apelação nº 8112101-20.2023.805.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8028561-45.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente, o
EDNA MARIA DE JESUS SANTOS

e o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação principal, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo adesivo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA